Tribunal: TJMT
Processo: 1026487-59.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026487-59.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA DE FATIMA ALVES BIHAIN - CPF: 621.143.521-53 (APELADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARLINHOS BIHAIN - CPF: 432.736.021-04 (APELADO), LUCIANA DE FATIMA ALVES BIHAIN - CPF: 621.143.521-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO BANCÁRIO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PARCIAL ATENDIMENTO – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA MAJORADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo prova de requerimento administrativo regularmente dirigido à instituição financeira, com posterior apresentação, na via judicial, apenas parcial dos documentos solicitados, configura-se pretensão resistida.

Verificada a omissão no fornecimento integral da documentação e a ausência de esclarecimentos quanto aos demais itens pleiteados, resta demonstrado que a parte requerida deu causa à instauração da demanda e resistiu a pretensão.

Incide, na espécie, o princípio da causalidade, de modo a justificar a imposição do ônus sucumbencial à parte que não atendeu satisfatoriamente à solicitação extrajudicial, tampouco solucionou a controvérsia mesmo após a citação. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Recurso desprovido. Verba honorária majorada nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026487-59.2023.8.11.0015

APELANTES: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ESPÓLIO DE CARLINHOS BIHAIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, subscrita pelo Juiz de Direito
Cristiano dos Santos Fialho
, nos autos da Ação de Exibição de Documentos nº. 1026487-59.2023.8.11.0015, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado pelo Espólio de Carlinhos Bihain, para determinar a exibição do instrumento de contrato de mútuo firmado entre as partes litigantes, declarando encerrada a atividade cognitiva e resolvendo-se o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No mesmo
decisum
, condenou-se os réus ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em R$3.000,00.

Nas razões do apelo Id. 296328353, os apelantes Banco Bradesco Financiamentos S/A e Banco Bradesco S/A sustentam, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao lhes impor o pagamento de custas e honorários advocatícios, uma vez que não houve resistência ao pleito autoral, inexistindo, portanto, pretensão resistida.

Argumentam que os documentos pleiteados foram disponibilizados assim que recebida a citação, não tendo havido recusa por parte das instituições financeiras.

Asseveram que, à luz do princípio da causalidade, não podem ser responsabilizados pelos encargos sucumbenciais, pois não deram causa à propositura da demanda.

Citam doutrina e jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, para reforçar o entendimento de que, nas ações cautelares ou preparatórias de exibição de documentos, somente há sucumbência quando evidenciada resistência injustificada.

Requerem, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, invertendo-se o ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada, ou, alternativamente, para que seja reconhecida a inexistência de obrigação dos apelantes ao pagamento das verbas sucumbenciais diante da ausência de pretensão resistida.

Custas de preparo recolhidas, conforme guias de Ids. 296328354 e 296328355.

No Id. 296328358 consta certidão de decurso do prazo legal para apresentação de contrarrazões, sem manifestação da parte apelada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A e Banco Bradesco S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Exibição de Documentos nº. 1026487-59.2023.8.11.0015, que julgou parcialmente procedente o pedido do Espólio de Carlinhos Bihain, determinando a exibição do contrato de mútuo firmado entre as partes e condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00.

Nas razões recursais (Id. 296328353), os apelantes alegam que não houve pretensão resistida, pois os documentos foram apresentados prontamente após a citação, de modo que não deram causa à demanda. Invocam o princípio da causalidade e precedentes jurisprudenciais para sustentar que não deveriam ser responsabilizados pelas verbas sucumbenciais. Requerem a reforma da sentença para afastar a condenação ou, alternativamente, para inverter o ônus da sucumbência em desfavor da parte apelada.

Pois bem.

A exibição de documentos tem previsão no art. 396 a 404 do CPC, tendo por objetivo a demonstração de coisa móvel ou documento em poder de terceiro.

No caso, observa-se que após intimação para comprovar a existência de pretensão resistida (Id. 296327924), sobreveio manifestação da parte autora apelada apresentando cópia requerimento administrativo extrajudicial veiculado ao Banco (Ids. 296327926 e 296327930), delineando a necessidade de toda a documentação solicitada nos moldes dos incisos do art. 397 do CPC.

Após, foi recebida a inicial no Id. 296327941 e determinada à citação da parte requerida, a qual não apresentou contestação, tendo, no entanto, manifestado e apresentado apenas um dos documentos solicitados na inicial e no requerimento, qual seja, contrato de financiamento.

Desta feita, embora alegue ausência de causalidade à demanda, observa-se que a parte requerida deu sim azo à pretensão, eis que não atendeu o requerimento administrativo veiculado extrajudicialmente de forma regular perante ela, tampouco, mesmo após o ajuizamento e recebimento da pretensão judicial, apresentou todos os documentos solicitados, tendo apresentado apenas um deles, faltando a juntada e/ou esclarecimentos quanto à todos os demais, o que denota evidente pretensão resistida e conseguinte regularidade na imposição de ônus processual contra ela.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR -
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA
-
INTERESSE DEMONSTRADO
- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência
. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017).”
(TJ-MT 10092194520228110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – FALECIMENTO DO PACIENTE - PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO PLEITEADO PELO FILHO –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA
–
OBRIGAÇÃO DO HOSPITAL EM APRESENTÁ-LO
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. O hospital não pode utilizar o sigilo profissional, que visa preservar a intimidade do paciente, como pretexto para negar à família do paciente falecido, as informações clínicas contidas no prontuário médico. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados”(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)" Embora o autor tenha pleiteado pedido administrativo, o hospital somente cumpriu com a sua obrigação, após a concessão da medida liminar vindicada na ação cautelar exibitória, de modo que deve ser imputado ao requerido/apelante a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo a quo atendeu aos parâmetros da Lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos dos artigos 85, §§2º e 8º do CPC, é de rigor a manutenção do montante fixado na sentença. Majoração dos honorários, nesta fase recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC.”
(N.U 0002155-96.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIAMENTE FORMULADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – RESISTÊNCIA CONFIGURADA
– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para a procedência da ação de exibição de documentos, basta que o autor demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço, se necessário. Restando comprovada a formulação de prévio pedido administrativo pela parte interessada no documento perseguido, sem que tenha havido resposta da instituição financeira, demonstrada está a desídia do réu, que obrigou a parte autora a promover o ajuizamento da demanda exibitória, configurando, assim, oposição ao pleito perseguido, circunstância que justifica a procedência do pedido.”
(Agravo Regimental 1006052-93.2017.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“APELAÇÃO - CAUTELAR DE AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE
EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DEMONSTRADO
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO – CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)."

(TJMT Apelação Cível 0001440-45.2015.8.11.0027, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Logo, recai sobre o banco recorrente os honorários de sucumbência, uma vez que apresentou resistência ao pedido exibitório, de modo que, seja com base no princípio da sucumbência, seja com base no princípio da causalidade, incabível isentá-lo da condenação dos honorários.

Portanto, de acordo com o princípio da causalidade, a parte que der causa ao ajuizamento da ação, deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como, com os honorários advocatícios.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – AUSÊNCIA DE CONTRANOTIFICAÇÃO PARA INFORMAR EVENTUAL CUSTO DE SERVIÇO – CONDUTA QUE DIFICULTA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO E ENSEJA INTERPRETAÇÃO EM DESFAVOR DO DEMANDADO – INTERESSE DE AGIR DO AUTOR EVIDENCIADO – PRETENSÃO RESISTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE TOCA AO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
São devidos honorários advocatícios pela parte sucumbente, em cautelar de exibição de documentos, em face do banco ter dado causa à judicialização do pedido.
”
(TJ-MT 10203392220218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025